Tribunal: TJMT
Processo: 1008067-56.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008067-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), LEONES MIRANDA MARQUES - CPF: 814.470.351-00 (PACIENTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), PETERSON DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 030.161.631-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008067-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROGRESSÃO DE REGIME – REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO – PANDEMIA DO COVID-19 – INCIDÊNCIA DA
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO –
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Demonstrado, com base nas informações prestadas pelo juízo
a quo
, que o requisito temporal para progressão de regime não foi preenchido pelo reeducando, não há constrangimento ilegal apto a ser amparado pela estreita via desta ação mandamental.

Quando não comprovada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido com relação à pandemia do COVID-19, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008067-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Leones Miranda Marques
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Aduz a impetrante que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e que a autoridade coatora, à míngua de fundamentação concreta, denegou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Além disso, ressalta que, em razão de o acusado ter cumprido mais de 1/6 (um sexto) da pena, já poderia progredir de regime, tanto que formulou pedido através do PEA, o qual não foi apreciado até a presente data, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por fim, sustenta que,
diante da pandemia de COVID-19­, e da falta de condições da instituição prisional, deve ser posto em liberdade.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008067-56.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, anoto que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, desde a decretação da prisão preventiva em 3-7-2019.

Verifico, ainda, que a 1ª Câmara Criminal deste Sodalício, em 4-12-2019, julgou outra ação mandamental impetrado em favor do paciente – referente aos mesmos fatos delituosos –, de minha relatoria, na qual foi denegada a ordem por unanimidade, assim ementada:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tendo a persecução penal transcorrido em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexistindo negligência, desídia ou descaso do julgador monocrático, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP”
(HC n. 1017512-35.2019.811.0000)
.

Dito isso, a decisão vergastada, no que tange à negativa do direito de recorrer em liberdade, encontra-se assim fundamentada,
verbis
:

“
A situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva dos(a) réus(ré) não restou alterada, não havendo elementos novos à autorizar a colocação em liberdade
. Ao contrário, em cognição exauriente, restou comprovado a autoria do crime, sendo fixado para início do cumprimento da pena de reclusão, o regime fechado.

Além disso, o denunciado permaneceu preso durante toda a instrução processual penal, por isso, não se mostra adequada a substituição preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, na forma a que se refere o art. 319 do CPP.

De outra banda, tenho que a liberdade do condenado está a ensejar perigo a sociedade, em face da sua contumaz prática delituosa, tanto é que foi reconhecida a reincidência
, circunstância essa, mesmo com alteração do advento da lei 13.964/19, contínua sendo permissivo para manutenção desta espécie de prisão cautelar
(Vide: § 2º do art. 310 do CPP).

Por conseguinte, deve ser mantida a custódia cautelar do sentenciado, com a rotina do regime prisional fechado, mantendo hígido o mandado de prisão.”
(id. 38612454).

Ao contrário do que alega o impetrante, a autoridade coatora não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade apenas pelo fato dele ter sido condenado em regime fechado e ter permanecido segregado durante toda a instrução processual, mas também em razão de se conservar hígido o motivo autorizador da prisão cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso, fundamento que se afigura idôneo para a manutenção da segregação cautelar.

Logo, conquanto de maneira sucinta, a manutenção da prisão cautelar da paciente foi devidamente fundamentada, utilizando-se a técnica
per relationem
, na qual o juízo sentenciante fez expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia.

Ressalte-se que a possibilidade do emprego da técnica
per relationem
para a manutenção da prisão preventiva na sentença é matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, na prolação da sentença condenatória, que o Magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar,
ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o Juízo sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia (como ocorreu no presente caso).

3. Na hipótese, tem-se que a sentença reportou-se expressamente aos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os quais autorizam devidamente a medida extrema de prisão, pois, na oportunidade, enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa composta por 24 elementos, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública".

Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública
.

4. Ordem denegada
(HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“[...] 4.
O entendimento dessa Corte Superior de Justiça é no sentido de que, "é legítima a técnica da motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra peça processual, como medida de economicidade, contanto que se resguarde o pleno exercício do direito ao contraditório
" (HC 416.199/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/2/2018).

5. A prisão preventiva do recorrente foi decretada especialmente para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo órgão colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau, haja vista ser o recorrente integrante de organização criminosa, não havendo falar em novos fundamentos. [...]
(RHC 118.187/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

“[...] 2.
Nos termos da orientação desta Corte, "é suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação
. [...]”
(HC 327.069/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).

Se não há alteração fática, mostra-se injustificável
“deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC nº 53.480/SP, Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2014).

Depois,
“não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva”
(HC 338.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 18/12/2015).

Destarte, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na probabilidade de reiteração do fato delituoso –, nada obsta que seja ela preservada na sentença, notadamente porque o paciente permaneceu segregado no curso na ação penal:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Quanto ao pleito de progressão de regime, esclareço,
a priori
, que a jurisprudência dos tribunais superiores – ressalvada a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade – restringe a utilização do
habeas corpus
nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria:

[...] O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...]
(AgRg no HC 446.612/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

No caso em apreço, não está evidenciada a flagrante ilegalidade que autorize a intervenção deste Tribunal, pelo menos nesse momento.

Consoante informado pela autoridade coatora, o paciente não faz
jus
à progressão de regime, haja vista que não preenche do requisito objetivo insculpido no artigo 112 da LEP.

Além disso, esclareceu ainda que, diferentemente do narrado pela impetrante, o paciente já respondia a uma pena unificada de 24 (vinte e quatro anos), 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, cuja guia de execução penal apontava o dia 11/03/2021 como data provável para preenchimento do requisito objetivo para a progressão regimental.

Acrescentou que, após o pedido da defesa pela progressão antecipada em razão da pandemia de COVID-19, aportou aos autos nova condenação pelo crime de furto qualificado tentado, e, após a unificação das penas, restou o saldo de nove anos, dois meses e seis dias de pena a ser cumprida, razão pela qual fora fixado o regime fechado para a continuidade da execução penal, até porque se trata de réu reincidente.

Colho da íntegra das informações prestadas pelo juízo
a quo
:

“[...] No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando LEONES MIRANDA MARQUES, ora paciente, este foi condenado à pena unificada de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo e furto.

O atestado de pena gerado pelo SEEU indica o saldo de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 11/03/2021 como possível data para preenchimento do requisito objetivo, relativo à progressão de regime.

No dia 19/03/2020, a defesa do penitente apresentou pedido de progressão de regime antecipada, consubstanciada na Recomendação nº 62 do CNJ.

Na sequência, aportou ao feito nova condenação, relativa à Ação Penal nº 26846-81.2019.811.0042.

Ato contínuo, a patrona apresentou novo pleito, o qual visa a comutação de pena, com fulcro no Decreto nº 9.246/2017.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma favorável à comutação visada pela patrona, bem como, em razão da juntada de nova guia, pugnou pela soma das reprimendas e fixação do regime fechado, posto que se trata de recuperando reincidente.

Ao ser o feito encaminhado concluso, este juízo assim decidiu: ‘

Vistos etc.

A defesa do recuperando, no dia 19/03/2020, apresentou pedido de concessão da progressão de regime antecipada, consubstanciada na Recomendação nº 62 do CNJ.

À mov. 22.1, aportou ao feito nova guia de execução penal, relativa à Ação Penal nº 26846-81.2019.811.0042; Cálculo de pena atualizado, à mov. 23.2, indica o preenchimento do requisito objetivo no dia 11/03/2021.

À mov. 24.1, a defesa juntou pedido de comutação de pena, nos termos do Decreto nº 9.246/2017.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma favorável à comutação visada pela causídica, bem como, em razão da juntada de nova guia, pugnou pela soma das reprimendas e fixação do regime fechado, posto que se trata de recuperando reincidente.

É o relatório. Decido.

(...) Quanto ao mérito, trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando LEONES MIRANDA MARQUES, condenado à pena unificada de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

DA COMUTAÇÃO

Segundo a defesa, o penitente faz jus ao benefício da comutação, posto que teria adimplido os requisitos constante no Decreto nº 9.246/2017. Pois bem, a comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções: I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade: (...) b) em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena” (art. 7º do Decreto nº 9.246/2017).

Nesse sentido, a ‘linha do tempo’ extraída do Sistema SEEU revela que, até o dia 25/12/2017, o recuperando havia cumprido mais de 1/3 da pena unificada à época.

Logo, resta evidente o adimplemento dos requisitos relativos à benesse pleiteada.

DA SOMA DAS REPRIMENDAS

O representante do Parquet trouxe a lume a necessidade de unificação, soma e fixação do regime fechado, pois aportou nova condenação.

Ora, o art. 111 da LEP prevê que ‘Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime’.

In casu, o penitente encontrava-se em cumprimento das guias nº 25/2002, 30/2000 e 50/2004 quando sobreveio a quarta condenação ao feito, atinente à Ação Penal nº 26846-81.2019.8.11.0042.

Com isso, o cálculo de pena gerado pelo SEEU passou a indicar o saldo de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de pena a ser cumprida.

Assim, razão assiste ao Ministério Público.

Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE as pretensões defensiva e ministerial, a fim de CONCEDER a comutação de 1⁄4 (um quarto) da pena imposta ao recuperando, bem como, FIXAR o regime FECHADO para continuidade da execução penal, em razão do saldo de pena que resta a ser cumprida; [...]”
(id. 47715493).

Destarte, sem a implementação do requisito objetivo, não há constrangimento ilegal a ser amparado pela estreita via do
habeas corpus
.

Nesse sentido a jurisprudência desta Câmara Criminal:

“[...] Inexiste ilegalidade a ser sanada pela via mandamental na imposição do regime fechado ao paciente, uma vez que estabelecido com base nas penas unificadas pendentes de cumprimento [...].
Não estando comprovado o efetivo preenchimento, por parte do paciente, quanto aos requisitos objetivo e subjetivo [...], desmerece acolhida a pretensão do impetrante de progressão daquele ao regime intermediário
[...]”
(TJMT, HC nº 1004155-22.2018.8.11.0000, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

Não estando demonstrada a ilegalidade, porquanto o paciente não atingiu o requisito objetivo para a obtenção da progressão de regime, não há falar em concessão da ordem, para colocar o paciente em regime menos gravoso
(TJMT, HC Nº 1006737-92.2018.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 24/07/2018).

A propósito, embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.

N
ada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não enseja
“a imediata concessão de benefícios prisionais ou colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo em cumprimento de pena”
. Ao contrário,
“
devem ser delimitadas, com acuidade, as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de se resguardar a segurança pública, evitando-se a reinserção prematura de pessoa que ainda não está totalmente readaptada a retornar ao convívio em sociedade
”
(STJ, HC nº 575871 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 29.4.2020; HC nº 575625 - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.4.2020).

Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada,
especialmente quando as condições pessoais do agente assim recomendarem
.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, Nº 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ nº 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Diante desse contexto, afigura-se impertinente a progressão de regime antecipada ou a concessão de prisão domiciliar com base na Recomendação n. 62 do CNJ.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Leones Miranda Marques.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020